Tribunal: TJMT
Processo: 1012193-81.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012193-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), AUGUSTINHO REFATI - CPF: 508.496.709-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS, OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL, SEJA SUPORTADO PELA EXEQUENTE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC. O fato gerador que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzido, ante a coisa julgada.

“Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença.”
(STJ, REsp 1381654/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., DJe 11/11/2013)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ADM DO BRASIL LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Execução nº 0000545-32.2003.8.11.0051, movida em desfavor de AUGUSTINHO REFATI, condenou a parte agravante ao pagamento das despesas advindas do depósito da soja arrestada.

Em suas razões, a recorrente requer a reforma da decisão agravada no tocante à condenação de pagamento das custas de armazenamento dos grãos, a fim de que seja atribuído tal ônus à parte adversa.

Assevera que a questão do pagamento não fora objeto do pedido inicial pela depositária e que há manifestação da parte adversa para que seja descontada tal quantia dos valores dos produtos a serem depositados ao requerido pela empresa Ovetril Óleos Vegetais Ltda.

Em seguida, menciona que, dada a ausência de contrato de depósito, não poderá a depositária pleitear o ressarcimento das despesas advindas de seu encargo. Além disso, requer, em razão da existência de sentença meritória de procedência de seus pedidos iniciais, que qualquer despesa eventualmente reconhecida pelo Juízo fique ao encargo do agravado.

Não houve formulação de pedido liminar.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 148598166, por meio das quais o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Verifica-se que na origem o juízo de primeiro grau proferiu decisão, determinando que fosse cumprida a sentença prolatada nos autos em 12//12/2013, consignando, nos termos da própria sentença, que era do agravante o ônus para pagamento das custas processuais e de armazenagem dos grãos depositados pela medida cautelar anteriormente deferida, porque fora sucumbente na ação principal (execução), sem que tenha se insurgido contra a sentença.

Inconformada, a recorrente requer a reforma da decisão agravada no tocante à condenação de pagamento das custas de armazenamento dos grãos, a fim de que seja atribuído tal ônus à parte adversa.

Pois bem.

Extrai-se que não se discute neste recurso a extinção do processo, tampouco o direito de retenção pela OVETRIL pela armazenagem do produto. A controvérsia reside apenas na sucumbência, sendo que tal matéria já fora objeto do recurso de agravo de instrumento de nº 1020968-22.2021.8.11.0000, que negou provimento a pretensão recursal da ora agravante, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS, OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL, SEJA SUPORTADO PELA EXEQUENTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, COM CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SUCUBÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As despesas referentes à manutenção do depósito dos grãos em armazém idôneo integram o conceito de despesas processuais e devem ser suportadas pela recorrente, porquanto sucumbente na ação cautelar contra a qual não se insurgiu.”

Observando o exposto, verifico a ocorrência de ofensa à coisa julgada.

Resta claro que a recorrente pretende a alteração de questão já transitada em julgado por meio de novo recurso, qual seja, o presente agravo de instrumento.

Portanto, não há que se falar na possibilidade de reanálise desta matéria, uma vez que já houve discussão sobre ela pelo Poder Judiciário.

Ademais, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, nos termos do artigo 505 do CPC.

Portanto, a matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa julgada.

Por fim, anoto que o artigo 6º, § 3º, da LINDB, diz que a coisa julgada ou caso julgado é a decisão judicial de que já não cabe recurso, como no caso em tela, no tocante ao pedido de exclusão da dívida e indenização por danos morais.

A par do exposto, colaciono os seguintes arestos jurisprudenciais:

“
Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida.
” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Fl. 6 de 8 QUINTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 93207/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE COMODORO Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908) (grifo nosso)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARGÜIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.INVIABILIDADE. 1. Prescrição da pretensão indenizatória arguida após o trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido na fase de cumprimento de sentença. 2.
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ, REsp 1381654/RS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 11/11/2013 – grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA SOB O MANTO DA COISA JULGADA MATERIAL, AINDA QUE DE ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. PRESSUPOSTO NEGATIVO ENDEREÇADO AO JUIZ DO PROCESSO FUTURO. 1. Conforme apurado pela Corte local, os recorrentes repisam questões que já "foram deduzidas e rechaçadas em ação anulatória proposta pelos apelantes, julgada improcedente pela r. sentença" - decisão sob o manto da coisa julgada material. 2. Ademais,
é "entendimento deste Tribunal Superior de que, em atenção à eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no art. 474 do CPC, todas as questões que poderiam ser deduzidas e não o foram encontram-se imutáveis, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação diversa.
" (AgRg no AREsp 255.042/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 07/03/2013) 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento (STJ, EDcl no REsp 1164679/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 11/12/2014 – grifo nosso)

“
Não pode o juiz reapreciar e redecidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado.
” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA,JTJSP 164/22, extraído da obra supra citada, pagina 1.909) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 475-L DO CPC – DECISÃO Fl. 5 de 9 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 128963/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 95995/2015 - CLASSE: CNJ-202) COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos.
” (AI 168384/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE - QUESTÃO APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - ARTIGO 471 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, no caso, excesso de execução na atualização da apólice, sob pena de perpetuar a discussão processual e ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.
Inteligência do art.471 do CPC.” (AI 153709/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023